Tribunal: TJPA
Processo: 0810950-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810950-10.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEUZA DA CONCEICAO LOBATO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810950-10.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA
AGRAVANTE: DEUZA DA CONCEICAO LOBATO
ADVOGADO: MARIA PAULA PESSOA LOPES BANDEIRA - OAB/PE 27.909
ADVOGADO: MARIA STEPHANY DOS SANTOS - OAB/PE 36.379
AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER. PLANO SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO IBRANCE (PALBOCICLIB) 125MG. PRESCRIÇÃO PELO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE. MEDICAMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da presença ou não dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência para o fornecimento pela Agravada do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) 125mg, nos termos da prescrição médica apresentada por Id 2576554 (págs. 03/04).
2. Nos autos, restou comprovado (
i)
que a ora Agravante é beneficiária do plano de saúde da Agravante (Id 2576545);
(ii)
que seu diagnóstico é de estar acometida de CÂNCER DE MAMA METÁSTATICO (CID C50.9) (Id 2576549 – pág. 13/14, Id 2576550, Id 2576552, dentre outros) e (
iii)
que o tratamento quimioterápico com a utilização do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) 125mg foi solicitado pelo profissional que acompanha a Autora/Agravante.
3. Tutela antecipada recursal deferida a fim de determinar que a parte Agravada fornecesse o medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) 125mg, nos termos da prescrição médica apresentada.
4. Tratamento médico prescrito por profissional que assiste à paciente, bem como estando o referido medicamento devidamente registrado na ANVISA, é descabida a negativa pelo plano Agravado.
5. Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida, tenho que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15.6. Recurso conhecido e provido para, ratificando a tutela antecipada recursal concedida, determinar que a parte Agravada forneça o medicamento em questão, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810950-10.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA
AGRAVANTE: DEUZA DA CONCEICAO LOBATO
ADVOGADO: MARIA PAULA PESSOA LOPES BANDEIRA - OAB/PE 27.909
ADVOGADO: MARIA STEPHANY DOS SANTOS - OAB/PE 36.379
AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674-A
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA RECURSAL interposto por DEUZA DA CONCEICAO LOBATO, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que indeferiu a tutela antecipada pleiteada para que a seguradora do plano de saúde custeie o tratamento quimioterápico, com o uso do medicamento Ibrance (palbociclib) 125mg, indicado para a autora, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, processo nº 0802091-78.2019.8.14.0008, proposta em face de BRADESCO SAUDE S/A.
Em síntese, nas razões de Id 2576542, a parte Agravante discorre seu inconformismo, sustentando que o r. Interlocutório proferido na origem teve aplicação equivocada, pois, afirma sobre a existência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pleiteada relativa ao tratamento quimioterápico reclamado.
Juntou documentos por Ids 2576543 a 2576555.
Nesta Instancia Revisora, foi deferido o efeito suspensivo ativo a fim de determinar que a parte Agravada forneça o medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) 125mg, nos termos da prescrição médica apresentada por id 2576554 (págs. 03/04), tendo sido determinado ainda a comunicação ao magistrado de 1º grau, bem como a intimação da parte Agravada para apresentação de contrarrazões e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (Id 2593466).
Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso (Id 2696227) aduzindo a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, pelo que a r. decisão de 1º grau deve ser mantida. Subsidiariamente, aduz a necessidade de fixação das
astreintes
em valor razoável, bem como de um prazo justo para o cumprimento da decisão.
O
Parquet
exarou parecer no sentido de conhecimento e provimento do recurso para determinar que o Agravado forneça a medicação prescrita à Agravante, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) (Id 2982698).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo de instrumento. Passo à análise:
Ab initio,
o caso em análise submete-se ao campo de incidência das regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, vez que presente os elementos da relação jurídica de consumo consagrados nos artigos 2º e 3º desse diploma legal, enquadrando-se a parte autora na figura de consumidora e a parte ré, na figura de fornecedora de produtos e serviços.
Insurge-se o recorrente contra a decisão de primeiro grau, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada para que a seguradora do plano de saúde custeie o tratamento quimioterápico, com o uso do medicamento Ibrance (palbociclib) 125mg, indicado para a autora, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, processo nº 0802091-78.2019.8.14.0008, proposta em face de BRADESCO SAUDE S/A (págs. 03/04).
Adianto assistir razão à parte Agravante.
A tutela de urgência poderá ser antecipada, desde que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do vaticinado no art.
300
do
CPC
/2015:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Neste diapasão, para a concessão da medida devem estar presentes os seguintes requisitos: (
i)
probabilidade do direito e (
ii)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos autos, restou comprovado (
i)
que a ora Agravante é beneficiária do plano de saúde da Agravante (Id 2576545);
(ii)
que seu diagnóstico é de estar acometida de CÂNCER DE MAMA METÁSTATICO (CID C50.9) (Id 2576549 – pág. 13/14, Id 2576550, Id 2576552, dentre outros) e (
iii)
que o tratamento quimioterápico com a utilização do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) 125mg foi solicitado pelo profissional que acompanha a Autora/Agravante.
Cabe a ora Agravada, na condição de seguradora, proporcionar à Agravante do o que for necessário à cobertura do tratamento indicado pelo seu médico. Afinal, a Lei nº 9.656/98 estabelece exigências mínimas que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:
Art. 12. (...)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
(...)
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
Assim, estando o referido tratamento prescrito por profissional que assiste à paciente, bem como estando o medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) devidamente registrado na ANVISA, é descabida a negativa pelo plano Agravado.
Nesse sentido é a jurisprudência pátria quanto à obrigação de fornecimento pelo plano de saúde do medicamento em tela:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que concedeu tutela antecipada de urgência, para cobrir medicamento IBRANCE (Palbociclibe), sob pena de multa de R$ 10.000,00, por infração cometida. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Inadmissibilidade. Agravada é portadora de carcinoma metástico maligno na mama, necessitando do medicamento IBRANCE (Palbociclibe). Existência de prescrição médica expressa. Fármaco, inclusive, que se encontra devidamente registrado pela ANVISA. Aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP. ASTREINTES. Valor fixado na origem que ultrapassa a razoabilidade e poderia implicar em enriquecimento sem causa para a agravada. Redimensionamento para fixar as astreintes em R$ 5.000,00 por dia de atraso no cumprimento da r. decisão judicial, até o limite de R$ 100.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22369376420188260000 SP 2236937-64.2018.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 36 DO PROCESSO ORIGINÁRIO) QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE A RECLAMADA AUTORIZASSE A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DA AUTORA, COM O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO IBRANCE (PALBOCICLIBE) 125MG. RECURSO DA RÉ AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, REDUZINDO-SE O VALOR DA MULTA DIÁRIA PARA R$ 1.000,00. No caso em exame, restou demonstrado (fl. 26 - index 25 do processo principal) que a paciente é portadora de neoplasia maligna de mama, necessitando do fornecimento do medicamento Ibrance (Palbociclibe) 125 mg, prescrito pelo médico assistente. Verifica-se, assim, que o conjunto probatório, apesar de proporcionar cognição sumária, não exauriente, traz elementos que demonstram a verossimilhança do alegado pela Demandante, configurando a fumaça do bom direito. Ao mesmo tempo, constata-se, ainda, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, se não for deferida a medida, a Consumidora será privada do tratamento adequado. Assim, presentes os requisitos exigidos, cabível, por consequência, o deferimento da medida para que a Requerida custeie o tratamento. Acrescente-se, ainda, que a alegação de que se trata de medicamento para uso domiciliar, e de que não estaria previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, bem como de que o fornecimento de medicamento não se enquadraria nos limites legais, não prospera, visto que a garantia constitucional do direito à vida e à saúde não pode sofrer limitações por normas infraconstitucionais. Ademais, o rol da ANS não é taxativo, sendo, apenas, listagem de cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde. Assim, não se vislumbra motivo para revogação da tutela deferida. Outrossim, caracterizado o dever de a Suplicada fornecer o medicamento de que a Autora necessita, não deve prosperar o pleito de caução mensal do valor do fármaco pela Demandante. Com efeito, a Ré se limitou a acostar o requerimento de compra do material, no qual não há qualquer menção ao prazo de entrega do produto, como se vê no index 10 do anexo 1. Por outro lado, verifica-se que o r. Juízo a quo estipulou multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. A finalidade das astreintes é coercitiva, não possuindo natureza indenizatória, posto que seu objetivo é unicamente resguardar o cumprimento da ordem. Dessa forma, quando se afigurar exorbitante, esse valor pode ser reduzido, adequando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em apreço, inobstante a gravidade da enfermidade da Consumidora, tal montante se afigura desproporcional, motivo pelo qual deve ser reduzido para R$ 1.000,00, por dia de descumprimento. Precedente. (TJ-RJ - AI: 00632876820198190000, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 11/12/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO IBRANCE - PALBOCICLIBE /IBE 125MG. NEGATIVA COBERTURA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento. Ademais o medicamento prescrito está devidamente registrado na ANVISA. Desta feita, imperiosa a reforma da decisão recorrida. (TJ-MT - AI: 10183792820198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)
A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol da paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
Por fim, registre-se, ainda, que ao contrário do asseverado pela Agravada não há que se falar em irreversibilidade do provimento antecipado, posto que, caso verificado que o alegado pela autora não procede aquando da prolação da sentença de 1º grau, nada impede à recorrida posteriormente de buscar, pelas vias ordinárias, a reparação por danos eventualmente sofridos.
Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida ao paciente, tenho como preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, pelo que o interlocutório agravado deve ser reformado.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL E RATIFICANDO A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONCEDIDA SOB O ID 2593466, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO A FIM DE DETERMINAR QUE A PARTE AGRAVADA BRADESCO SAÚDE S.A FORNEÇA O MEDICAMENTO IBRANCE (PALBOCICLIB) 125MG, NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA APRESENTADA POR ID 2576554 (PÁGS. 03/04), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS).
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021